Tribunal: TJPA
Processo: 0868925-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868925-57.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INADEQUADA. ORIENTAÇÃO ART. 922, CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1.A extinção da ação de execução por transação entre os litigantes ocorre na hipótese em que o acordo firmado implique em remissão ou quitação da dívida. Caso o acordo estabeleça nova forma e prazo de pagamento, não há que se falar em remissão ou quitação do débito, o que enseja a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, consoante orientação do art. 922 do CPC.

2. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0868925-57.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: EBATA – PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível (Id. Num. 5028947) interposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face da r. sentença (Id. 5028937) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém-Pa, que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
movida em face de EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA. e OUTROS, homologou acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Consta no Id. 5028931 celebração de acordo entre as partes, pugnando pela suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente, ora apelante, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no artigo 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento.

Em sentença proferida (Id. 5028937), o MM. Juízo a quo julgou a ação extinta com julgamento de mérito em decorrência de acordo firmado entre as partes, nos seguintes termos:

“Respaldado no que preceitua o art. 487, II, b, do CPC/2015, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o Acordo firmado entre as partes, conforme petição de ID. n. 18019903 e julgo extinto o feito com resolução do mérito.

Considerando o caráter consensual celebrado, este juízo dispensa o prazo do trânsito em julgado desta decisão. Acautelem-se os autos em secretaria até o cumprimento integral do acordo homologado, e após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Em face da referida decisão o apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 5028940) questionando a omissão do magistrado quanto à inobservância do requerimento das partes para a suspensão do feito até a data final indicada na minuta do acordo para cumprimento final da avença, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil.

O MM. Juízo a quo julgou improcedentes os embargos de declaração nos seguintes termos, Id. 5028944:

“Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Autor em face a sentença constante dos autos.

Questiona o Embargante a omissão do juízo quanto ao pedido de suspensão do feito, que não foi concedido quando da homologação do acordo.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1022 do CPC/2015, situações que a parte embargante não demonstrou, uma vez que a sentença determinou o acautelamento dos autos em secretaria até o cumprimento integral do acordo homologado. Frise-que que a homologação do acordo impõe a extinção do feito, na forma do art. 487, III, b do CPC/2015. Dessa forma, havendo sido determinado o acautelamento dos autos em secretaria, o processo poderá retornar seu curso sem qualquer prejuízo, em caso de descumprimento do pacto homologado.

Ex positis,
julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a sentença ora embargada.

Intime-se.”

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S.A. aviou recurso apelatório (Id. 5028947) aduzindo que a decisão ora recorrida deixou de observar o requerimento das partes de suspensão do feito até o adimplemento total da avença. Ao final, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de que os autos se mantenham suspensos até o fim do prazo estipulado para o pagamento do acordo firmado.

Em contrarrazões, os apelados aderiram às razões da recorrente, aduzindo que a sentença está em desconformidade com o acordo celebrado.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte.

Regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assiste razão ao apelante.

No caso dos autos, o apelante ajuizou execução por quantia certa em 30/12/2019 e sobreveio o acordo, protocolado em 29/06/2020, para pagamento do valor acordado em 114 (cento e quatorze) prestações mensais e sucessivas, iniciando em 22.12.2020, no valor de R$ 5.301,96 (cinco mil, trezentos e um reais e noventa e seis centavos), com pedido expresso de suspensão da execução até o cumprimento da obrigação (Id. 5028931).

O acordo foi homologado pelo julgador
a quo,
que determinou a extinção do feito com resolução de mérito.

Verifica-se, portanto, que as partes não pugnaram pela imediata extinção do feito, mas pleitearam expressamente a sua suspensão até o cumprimento total da avença, conforme preceitua o artigo 922 do Código de Processo Civil, de 2015:

“Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

O fundamento da lei garante a suspensão da ação de execução, por convenção das partes, e durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

Diante do expresso requerimento de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, não pode o julgador determinar sua extinção até que o acordo seja cumprido. A extinção da ação de execução, por transação entre os litigantes, ocorreria tão somente na hipótese em que o acordo firmado implicasse remissão ou quitação da dívida.

Nesse sentido jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSAO - ART. 922 DO CPC.
Homologado o termo de acordo firmado entre as partes, prevendo pagamento parcelado da dívida, o processo de execução deve ser suspenso, a teor do que prevê o art. 922, do Código de Processo Civil.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.051257-4/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da sumula em 09/08/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
ACORDO
. PARCELAMENTO.
SUSPENSÃO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Suspensão
do feito. Com a
homologação
do
acordo
, a fase de conhecimento foi extinta, restando, assim, constituído o título executivo judicial, de
acordo
com os artigos 515, III do CPC/15.
Por conseguinte, deve ser suspenso o seu cumprimento (fase de cumprimento de sentença) durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra a obrigação assumida, não sendo caso de sua extinção com baixa antes do termo final previsto no
acordo
, no caso, 10/10/2021. Inteligência do parágrafo único do
art.922
do CPC/15.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível, Nº 70079233862, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 11-12-2018)

Portanto, plenamente cabível a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos termos autorizados pelo art. 922 do Código de Processo Civil, considerando que a transação celebrada entre as partes não compreendeu quitação da obrigação.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento reformando a sentença para determinar a suspensão da ação executória até o cumprimento integral da obrigação, com a possibilidade de retomada do prosseguimento normal na hipótese de descumprimento de acordo pelo devedor.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021